Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0709913-19.2025.8.07.0001 DECISÃO O apelante requer, em sede de apelação (id. 77161640), os benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da benesse juntamente com a sua declaração de isenção de imposto de renda. Ademais, sustenta que a renda bruta, considerada isoladamente, não constitui indicador fidedigno de disponibilidade financeira, porquanto desconsidera despesas fixas, encargos familiares — como o sustento de pais idosos e filhos, conforme alegado nos autos —, bem como eventuais dívidas que comprometem de forma significativa o orçamento. Pede a concessão da gratuidade também como medida de acesso à justiça. O despacho de id. 77681058, após verificar indícios de capacidade patrimonial para arcar com as custas e despesas do processo, facultou à parte apelante a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tendo o recorrente reiterado os argumentos sem, contudo, cumprir o referido despacho para juntar a documentação a fim de comprovar sua situação financeira atual (id. 77681058). Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. No caso, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (id. 77161619). Inconformado, o réu-apelante interpôs agravo de instrumento que também indeferiu a gratuidade nos seguintes termos: No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. De acordo com informações colhidas pelo agravado no portal da transparência, o agravante é pensionista e, no mês de abril de 2025, recebeu “remuneração básica bruta” de R$27.901,24 e total, após deduções obrigatórias, de R$24.759,76 (id. 235547255 – p. 2/3 na origem). Daí, o despacho do juízo originário determinando instrução do pedido de gratuidade de justiça com os seguintes documentos (id. 237164487 na origem): 1) declaração de quem são os membros de seu núcleo familiar; 2) carteira de trabalho de todos os membros do núcleo familiar; 3) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos de todos os membros do núcleo familiar; 4) cópia das duas últimas declarações de IRPF entregue à Receita Federal de todos os membros do núcleo familiar, acompanhada de extrato bancário dos três últimos meses da conta daqueles que recebem salário, remuneração variável ou proventos; e 5) declaração de não possuir aplicação financeira em valor superior a 20 salários-mínimos nem ser titular de mais de 1 imóvel. Em resposta, sem juntar os documentos solicitados, a não ser simples consulta negativa de restituição do imposto de renda, o agravante limitou-se a alegar que “é mero aposentado e, atualmente, enfrenta dificuldades financeiras”; que “não possui bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas do processo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com a sua aposentadoria”, “sendo isento também do pagamento do imposto de renda” (id. 241220572 na origem). Contudo, mostra-se evidente a incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência financeira e a renda mensal constante do portal da transparência. Malgrado a parte afirme que “enfrenta dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento e de sua família”, nada foi demonstrado a respeito. Ademais, não restou comprovado o pagamento com plano de saúde e medicamentos para tratamento de saúde. Significa dizer que o agravante recebe aproximadamente dezesseis salários mínimos mensais, quantia que excede substancialmente a média salarial nacional e que, mesmo considerados os gastos ordinários da parte, mostra-se suficiente para suportar as custas processuais sem comprometimento do sustento familiar. Nesse cenário, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Destarte, a insuficiência financeira não restou demonstrada. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta claro que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator